Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO MÉDICO. NULIDADE CITAÇÃO ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. Nessa situação, é possível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo falar em nulidade.
2. Quando o magistrado entende que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento, sendo devidamente explicitadas as razões para a procedência do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa. Em especial, quando a não produção da prova pleiteada deu-se em razão da não integração na demanda pela parte ré, a quem incumbia o custeio da prova pericial, pela inversão do ônus da prova na hipótese dos autos.
3. No caso, inexiste motivo para acolhimento da condenação da parte ré, em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois não há nenhum elemento que evidencie dolo ou prejuízo, ante a não manifestação quanto ao recebimento da citação eletrônica.
4. Recurso conhecido e desprovido.